Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011593-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROTESTO DO TITULO COM INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – VALIDADE – DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A lei permite que a constituição em mora se dê por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título a escolha do credor, não se exigindo que sejam esgotados todos os meios necessários para localização do devedor para efetivação do protesto com intimação do devedor por edital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011593-31.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIEL ROSA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1006535-26.2017.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id no 44512991).

O agravante afirma que “
a agravada distribuiu a ação de busca e apreensão em total desconformidade com a legislação vigente, pois não constituiu o devedor devidamente em mora
” e, prova disso, é que apenas apresentou aviso de recebimento com informação de “endereço insuficiente”, o que não atende o exigido pela lei de regência, e, depois, “
mesmo sem esgotar os meios legais, apresentou protesto do título, que foi realizado após o ajuizamento da ação, (...) (já que) esta foi proposta em 07/03/2017, mas o protesto ocorreu em 19/04/2017
” (cf. Id. no 44512986 - pág. 6).

Sustenta, ainda, que “
a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, (...), devendo este eg. Tribunal extinguir o feito sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda
”, e alega que a agravada é litigante de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, tentando induzir o Juízo a erro ao afirmar que o constituiu em mora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a falta de pressuposto de regularidade do processo, de ofício, seja decretada a extinção do feito de origem sem resolução do mérito, ou, então, seja cassada a decisão agravada, determinando-se a restituição do veículo (cf. Id no 44512986).

A decisão de Id. no 45401975 - pág. 1/4, deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 54701953 - pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No caso, para fins de comprovação da mora, a credora/autora juntou aos autos a notificação extrajudicial do devedor, encaminhada via carta com aviso de recebimento (AR), tendo o seguinte logradouro do destinatário: “Rua dos Cedros, no 28, Jd. Vista Alegre, Várzea Grande-MT” (cf. Id. no 44518451 - pág. 1); a correspondência foi devolvida sem cumprimento pelo motivo de “endereço incorreto” (cf. Id. no 44518451 - pág. 3). Nota-se, desde já, que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato objeto da lide, eis que o domicílio do contratante/devedor restou qualificado como sendo na “rua Barão de Melgaço, no 147, apto 1601, Cond. Minas, bairro Porto, Cuiabá-MT” (cf. Id. no 44518450 - pág. 1).

Atento a essas circunstâncias, antes de receber a inicial, o MM. Juiz determinou à autora/agravada que emendasse a inicial, para que apresentasse documento idôneo à comprovação da mora. Então, a autora providenciou o protesto do título objeto da lide via edital, e, na sequência, juntou o instrumento do protesto nos autos (cf. Id. no 44512992), o que foi admitido pelo MM. Juiz como suficiente a atender os pressupostos legais de admissibilidade da ação e deu ensejo ao deferimento do pedido liminar da busca e apreensão.

Tem-se, pois, como inequívoco que a notificação extrajudicial de Id. no 44518451, não se prestou ao fim colimado, de evidenciar a mora do réu, porquanto não entregue ao devedor e sequer foi encaminhada ao endereço contratual, mas, não obstante, ao emendar a petição inicial, a autora fez prova da comunicação da mora por outro meio, que foi o protesto do título via edital, e, dessa vez, o ato foi feito contendo informações corretas acerca do devedor, o que foi aceito pelo magistrado.

O art. 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei no 911/69, estabelece que:

“Art. 2o: No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

(...)

§ 2o: A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
.

§ 3o: A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Como se vê, a lei permite que a constituição em mora se dê por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título à escolha do credor, até mesmo porque, segundo a dicção indubitável do §2o do art. 2o do Dec.-lei 911/69, a mora decorre “do simples vencimento do prazo pagamento” e, no caso, como o devedor deixou de pagar as prestações a partir daquela vencida em 10/10/2016 (cf. doc. Id. no 44512988 – pág. 13), o inadimplemento contratual se configurou e realmente está retratado nos autos como verdade praticamente apodítica.

Se a lei especial de regência confere ao credor adotar, a seu critério, apenas uma das alternativas (notificação extrajudicial ou protesto), válida é a intimação do devedor realizada por edital em decorrência do protesto, previsto na lei supracitada.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da identificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: (...). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem,
a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título
ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/04/2016, DJe 09/05/2016).

“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título
ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor'
(AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 512.316/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 26/8/2014, DJe 1o/9/2014).

“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. ” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1.358.155/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 25/6/2013, DJe 1o/8/2013).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020